Tribunal: TJSP
Processo: 1008605-35.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE) – Hipótese em que o autor postula o recebimento de valores pagos em reclamatória trabalhista, cuja responsabilidade é imputada aos apelados – Ausência de comprovação dos faltos alegados (CPC, art. 373) – Sentença de improcedência – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE) – Hipótese em que o autor postula o recebimento de valores pagos em reclamatória trabalhista, cuja responsabilidade é imputada aos apelados – Ausência de comprovação dos faltos alegados (CPC, art. 373) – Sentença de improcedência – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Incidência do art. 85, § 11, do CPC – Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recurso que se nega provimento.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008605-35.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BRAULIO DE FARIA SILVA, são apelados ANTONIO RAIMUNDO DA
ENCARNAÇÃO e MAURO JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
2
VOTO No
: 40.170 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1008605-35.2020.8.26.0577
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.
: BRAULIO DE FARIA SILVA
APDO.
: ANTONIO RAIMUNDO DA ENCARNAÇÃO E OUTRO
APELAÇÃO
COBRANÇA
CONTRATO DE
VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL (TRESPASSE)
Hipótese em que o
autor postula o recebimento de valores pagos em
reclamatória
trabalhista,
cuja
responsabilidade
é
imputada aos apelados Ausência de comprovação dos
faltos alegados (CPC, art. 373)
Sentença de
improcedência
Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Sentença de
acerto mantida
HONORÁRIOS RECURSAIS

Majoração
Incidência do art. 85, § 11, do CPC

Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma
base de cálculo Recurso que se nega provimento.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-
se a verba honorária.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Bráulio de
Faria Silva , dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Matheus
Amstalden Valarini, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca
de São José dos Campos (fl. 145-148) que julgou improcedente a
denominada “ação de cobrança” ajuizada em face do Sr. Antônio
Raimundo da Encarnação e do Sr. Mauro José dos Santos (fl. 1-78).
O apelante, nas razões recursais, após discorrer sobre
os fatos já declinados na exordial, postula pela reforma da r. sentença,
para que os apelados sejam condenados ao pagamento do valor de R$
19.795,86, de sua responsabilidade, por força de acordo firmado perante a
Justiça do trabalho e com lastro na responsabilidade contratual firmada
entre eles referente ao contrato particular de compromisso de compra e
venda de estabelecimento comercial (fl. 151-157).
Preparo em fl. 158-159.
Contrarrazões pelo improvimento do recurso (fl.
163-168).
Não há pedido de julgamento presencial pelas partes.
O recurso é tempestivo. A r. sentença foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 18 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
3
2020 (fl. 150), e o recurso de apelação foi interposto aos 10 de setembro de
2020 (fl. 151), dentro do prazo legal.
Autos distribuídos livremente a esta E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e a este Relator em 13 de outubro de
2020, vindo conclusos nesta mesma data (fl. 170).
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DA LIDE
Colhem-se os contornos de fundo da lide do relatório
proferido pelo Magistrado sentenciante, ora adotado (fl. 145-146):
[..]
Bráulio de Faria Silva ajuizou demanda contra Antônio
Raimundo da Encarnação e Mauro José dos Santos,
afirmando, em síntese, que: m 19.111.2013 adquiriu deles,
por meio de contrato particular de compromisso de compra
e venda de estabelecimento comercial, a sociedade Casa do
Vidro SJC Distribuidora Ltda. ME (antiga Vasa do Vidro
Encarnação Ltda), assumindo o ativo e o passivo da
empresa; estabeleceram que os débitos pré-existentes,
inclusive os trabalhistas, seriam de responsabilidade dos
vendedores; em 04.05.2015 Marcos Fábio Pagliuca aforou
reclamação trabalhista, processada pela 1a Vara do
Trabalho de São José dos Campos, visando ao
reconhecimento de vínculo e o recebimento de verbas no
total de R$ 183.430,45; para não correr maiores riscos,
propões acordo judicial no valor de R$ 10.000,00, o que foi
homologado nos autos da ação trabalhistas; quitou as dez
prestações,
conforme
compromisso
assumido;
a
responsabilidade pelo débito é dos réus, por tratar-se de
passivo anterior à alienação da sociedade. Postulou autor,
ao final, o ressarcimento da quantia despendida atualizada
(R$ 14.675,89) e dos danos materiais decorrentes da
contratação de advogado (R$ 5.119,97).
Indeferiu-se a gratuidade ao requerente (fls. 61-66), que
recolheu as custas.
Os requeridos contestaram (fls. 112-120), arguindo
ilegitimidade ativa e aduzindo, basicamente, que: as
provas não corroboram as alegações iniciais; a narrativa da
ação trabalhista é inverídica; não conhecem o suposto
empregado; no acordo não houve reconhecimento de
vinculo empregatício e as verbas foram pagas a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
4
indenização por danos morais; o autor deveria tê-los
chamado para o processo, para que houvesse contraditório;
ao transacionar com pessoa que não tinha relação com a
empresa, sem sua participação, o requerente assumiu
débito que não lhes pode ser imputado; o importe pleiteado
na reclamação trabalhistas é extremamente elevado e o
montante do acordo evidencia que o reclamante não tinha
como comprovar o vínculo.
Seguiram-se réplica (fls. 137-138) e outras manifestações.
Sobreveio a r. sentença com a seguinte decisão (fl.
148):
[..]
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES
os pedidos
formulados na ação, resolvendo o mérito nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Fica o autor responsável pelas custas judiciais e despesas
processuais,
bem
como
assim
pelo
pagamento
de
honorários advocatícios em favor do(s) procurador(es) dos
réus, verba arbitrada, com base no art. 85, §§ 2o e 6o, do
CPC, em 10% do valor atualizado da causa.
Publique-se. Intime-se.
II. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito, quanto ao ônus da prova aplica-se, pois, a
regra do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, para
ambas as partes.
Sobre o tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno em
relação à dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no
seu devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais
importante e fundamental: ônus de cada alegação das
partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de
provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova
significa a produção adequada das provas em juízo, sempre
com observância dos ditames legais e judiciais, com vista à
formação do convencimento do magistrado a favor da
pretensão daquele que as produz” (Curso Sistematizado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
5
Direito Processual Civil. Procedimento Comum: ordinário e
sumário. Volume 2. Tomo I. Editora Saraiva. 2007. Pg.
247).
Nesse contexto, compete a cada parte comprovar suas
alegações, nos moldes do art. 373 do Código de Processo Civil.
No presente caso, pertencia ao autor apelado o ônus
de provar os fatos constitutivos do seu direito e ao apelante, réu, os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direto afirmado pelo autor,
conforme determina o regramento processual.
Nesse caminho. Conveniente transcrever comentários
de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Edt. Revista dos Tribunais, 1a
ed., 2015, p. 395)
“Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a
iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se
convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa
acepção, o artigo 373, CPC, é um indicativo para o juiz
livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa.
Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus
da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato
constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o
juiz de julgar improcedente o seu pedido, ocorrendo o
contrário em relação às demais alegações de fato.”
Destarte, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel.
Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
6
Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010;
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara,
São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação
99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos
Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da
Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556,
Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação
99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides,
6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel.
Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge
Lauand,
15a
Câmara,
Atibaia,
em
13/04/2010;
Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba,
em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em
27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019, Rel. Des. Ricardo
Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 19/12/2018;
Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Consigna-se, apenas, que a r. sentença bem solucionou
a questão da responsabilidade contratual assumida pelas partes, em
especial a questão e fundo que diz respeito a responsabilidade pelo
pagamento dos valores pagos no acordo homologado perante a Justiça do
Trabalho, com os seguintes fundamentos transcritos e adotados na
íntegra como forma de decidir (fl. 146-147):
[..]
Dito isso, anoto que não deve ser acolhida a pretensão
deduzida na ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
7
É incontroverso que o demandante celebrou contrato com
os requeridos para adquirir o estabelecimento comercial da
empresa Casa do Vidro Encarnação Ltda. ME, cuja
denominação foi alterada para Casa do Vidro SJC
Distribuidora
Ltda.
ME.
Exibiu-se
o
respectivo
instrumento particular, firmado em 19.11.2013 (fls. 11-13),
prevendo que o requerente assumia o fundo de comércio e
os
réus
responsabilizavam-se
pelos
débitos
então
existentes.
É incontroverso, ainda, que me 2015 a pessoa jurídica foi
demandada perante a Justiça do Trabalho, por indivíduo
que se dizia empregado e pleiteava o pagamento de verbas
relativas, e houve proposta de composição, contemplando o
adimplemento de R$ 10.000,00 a ele, de forma parcelada.
Encartou-se cópia da reclamação trabalhistas proposta e
de termos de audiência realizada no processo (fls. 14 e
seguintes). Assentadas tais premissas, observo que não está
demonstrado que houve gasto de numerário para fazer a
dívida de responsabilidade dos requeridos, enquanto donos
da empresa depois alienada ao autor.
Com efeito, não existe evidência do desembolso dos
montantes mencionados na inicial a partir de suposta
transação efetivada perante a Justiça do trabalho. Os
documentos juntados mostram apenas que a reclamada
ofereceu-se para adimplir R$ 10.000,00 ao autor da ação
(fls. 55-56). Não houve, então, homologação do acordo,
tendo a solenidade findado com determinação judicial e
designação de nova sessão. Não foi exibida decisão
chancelando ao to de autocomposição. Tampouco se
encartaram
impressos
que
comprovem
o
efetivo
fornecimento das importâncias ao reclamante. O autor não
trouxe cópia de demonstrativos de recolhimento judicial,
depósito em conta, transferência ou recibo. Não há como
afirmar que as somas foram realmente entregues.
A propósito, anoto que o outro temor de audiência anexado
indica que em 2019 foi avençado o adimplemento de R$
1.200,00 ao reclamante, em parcela única (fls. 58-59).
Ainda que se possa imaginar que era débito oriundo do
acerto reportado pelo requerente, não existem elementos
que esclareçam o caso. Não foram apresentadas cópias de
outras peças do processo, para averiguar o que ocorreu.
Ademais, tampouco foi juntado comprovante do depósito
mencionado nesse último acordo.
Do mesmo modo, não veios aos autos qualquer papel que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
8
aponte o pagamento de montante ao advogado a título de
honorários contratual. Somente se aportou o instrumento
negocial assinado (fls. 48-52).
Nesse quadro, não pode ser provida a postulação inicial. O
demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a
ocorrência dos fatos narrados. Não foi demonstrado que ele
efetuou
as
despesas
relatadas,
fazendo
jus
ao
ressarcimento. Ausentes subsídios para averiguar a
veracidade da narrativa inicial, os quais deveriam ser
trazidos pelo autor quando do ajuizamento da ação (art.
373, inc. I, e art. 434, caput, do CPC), não há como admitir
o pleito.
Não bastasse a falta de evidencias, nota-se que não seria
viável responsabilizar os requeridos pelos prejuízos
reportados pelo requerente.
Realmente,
ele
teria,
segundo
declarado,
realizado
transação judicial com pessoa que aforou reclamação
trabalhista, sem comunicar previamente os antigos
proprietários da empresa, inexistindo prova de que se trata
de passivo derivado de atos praticados antes do trespasse
do estabelecimento.
Ora, não há como saber se o autor da ação tinha a
prerrogativa de receber as verbas exigidas. A proposta de
acordo retratada nos autos não contemplava reconhecimento de vínculo empregatício, mas
adimplemento de cifra a título de reparação moral. Isso
desde logo infirma a conclusão de que o reclamante era
funcionário e teve indevidamente sonegadas somas na
época em que laborava.
Diante das condições da suposta composição e da
inexistência de condenação judicial, é impossível dizer que
a pessoa jurídica estava obrigada a adimplir quantias em
razão de ter, sob gestão dos requeridos, utilizado serviços
do reclamante sem formalizar a relação de trabalho e
conceder os direitos previstos em lei.
Ou seja, não há elementos para atribuir à sociedade o
dever de entregar montante ao autor da ação trabalhista
por eventos acontecidos quando os réus eram donos. Por
consequência,
não
está
retratado
passivo
de
responsabilidade dos demandados, não possuindo o
requerente o direito de exigir a recomposição do numerário
indicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
9
Não basta apenas alegar, mas há necessidade de se
comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu no caso concreto, de forma
que outros fundamentos são dispensáveis diante dos aqui declinados e dos
que foram adotados integralmente da r. sentença, para se evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Não há elementos outros nos autos que indiquem
direção contrária àquela adotada pela r. sentença, reclamando sua
manutenção tal como prolatada, isto é, em sua íntegra.
Finalmente, atento à regra do artigo 85, § 11, e
considerando-se o resultado dado ao recurso, majora-se a verba honorária
para o percentual de 15% sobre a mesma base de cálculo fixada na r.
sentença.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores
dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
10
QUANDO
HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2.
Eventuais
efeitos
modificativos
provenientes
do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos
declaratórios
em
virtude
de
mudança
jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente
de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre
o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-
se a correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau
prolatada pelo i. Juiz de Direito Dr. Matheus Amstalden Valarini,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15%, nos termos do artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil.

RICARDO NEGRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008605-35.2020.8.26.0577 -Voto no 40.170
11
RELATOR